Tribunal: TJMT
Processo: 1025996-23.2025.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025996-23.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANYELL DOUGLAS CESTARY AMORIM - CPF: 052.248.551-01 (APELANTE), HELTON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 030.420.631-86 (TESTEMUNHA), JOSE ERISTON NONATO SANTANA - CPF: 010.009.891-60 (TESTEMUNHA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO AFASTADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DA PRIMARIEDADE TÉCNICA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou o réu à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), com reconhecimento da reincidência. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade da prova por violação de domicílio e ausência de exame de corpo de delito, e, no mérito, requereu a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas ou o reconhecimento do tráfico privilegiado, com redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por violação de domicílio e ausência de exame de corpo de delito; (
ii
) estabelecer se a prova constante nos autos é suficiente para a manutenção da condenação por tráfico de drogas; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para afastamento da reincidência e aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando baseado em fundadas razões objetivas indicativas de flagrante delito, nos termos do RE 603.616/RO (Tema 280/STF), sendo lícita a atuação policial diante da fuga do acusado, da dispensa de invólucro e da apreensão de entorpecentes e balança em local indicado pelo próprio agente.

4. A alegação de agressões físicas sem respaldo em laudo ou prova idônea não invalida a legalidade da prisão e das provas colhidas, inexistindo demonstração de coação capaz de contaminar o acervo probatório.

5. O conjunto probatório, composto por apreensão de porções fracionadas de droga, balança de precisão e depoimentos policiais coerentes, é juridicamente suficiente para manter a condenação por tráfico, sendo desnecessária a prova da venda consumada.

6. A tentativa de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas não encontra respaldo quando há elementos objetivos reveladores de mercancia, como fracionamento da droga, instrumentos de pesagem e circunstâncias típicas de circulação.

7. A reincidência foi indevidamente reconhecida, uma vez que não há condenações anteriores com trânsito em julgado, sendo inaplicáveis os
arts
. 61, I, e 63 do Código Penal, em respeito ao princípio da presunção de inocência.

8. Reconhecida a primariedade técnica, impõe-se a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com fixação da fração redutora em 1/6, ante as circunstâncias concretas do fato e registros de envolvimento anterior não condenatório.

9. Redimensionada a pena para 4 anos e 2 meses de reclusão, além de 417 dias-multa, com fixação do regime inicial semiaberto, em atenção à nova dosimetria e aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“O ingresso domiciliar sem mandado é válido quando fundado em razões objetivas indicativas de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas”.

“A ausência de exame de corpo de delito não acarreta nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto ou nexo entre eventual agressão e a produção da prova”.

“A condenação por tráfico pode se sustentar na apreensão de droga fracionada, balança de precisão e depoimentos policiais coerentes, mesmo sem prova direta de venda.”

“A reincidência não se presume e exige condenação anterior definitiva, não podendo ser reconhecida com base em registros processuais sem trânsito em julgado”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1025996-23.2025.8.11.0002

APELANTE: DANYELL DOUGLAS CESTARY AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso
apelaç
ão
interpost
o
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de

Danyell
Douglas
Cestary
Amorim
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Penal n.º 1025996-23.2025.8.11.0002,
na qual
foi condenado como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, com reconhecimento da reincidência (CP, art. 61, I), à pena definitiva de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 600 (seiscentos) dias-multa
.

Inconformada, a defesa sustenta, em síntese, preliminarmente, a nulidade das provas por violação de domicílio, afirmando inexistirem fundadas razões para o ingresso sem mandado, e, ainda, a nulidade por ausência de exame de corpo de delito diante de alegadas agressões na abordagem, destacando que não haveria laudo apto a demonstrar ou esclarecer tais circunstâncias.

No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória
.

S
ubsidiariamente, requer a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33) e, ainda, a redução da pena, com afastamento da reincidência sob o argumento de “primariedade técnica”.

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito,
em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a higidez da atuação policial e a legitimidade das buscas a partir de elementos objetivos, bem como a suficiência do acervo para sustentar a condenação, destacando o contexto do flagrante, a apreensão de porções e balança e a confissão narrada no auto, além de afirmar a inaplicabilidade do privilégio em razão da reincidência.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça,

em parecer
escrito
, se manifesta pelo parcial provimento do apelo, rejeitando as nulidades e mantendo a condenação, a reincidência e a negativa do redutor, mas apontando ausência de fundamentação específica para agravar na segunda fase por fração equivalente a 1/5 sobre a pena mínima, recomendando o ajuste para 1/6
, por proporcionalidade, com redimensionamento da reprimenda.

É o Relatório.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O caso posto revela persecução penal deflagrada a partir de prisão em flagrante formalizada em 26/06/2025, a qual descreve que o recorrente, ao avistar a guarnição, teria dispensado invólucro e buscado refúgio no interior do imóvel, vindo a ser abordado no quintal, ocasião em que se teria encontrado dinheiro fracionado, seguido de informação atribuída ao próprio agente quanto ao local onde haveria mais porções e uma balança de precisão, apreendidas em uma
residência nas
proximidades.

A decisão proferida em audiência de custódia já enfrentara, de modo direto, a tese de violação de domicílio, assentando que o ingresso e as buscas, no caso concreto, decorreram de “
fundadas razões consistentes na fuga e dispensa de objeto ao ver a guarnição policial
”, além da natureza permanente do crime investigado, raciocínio que, embora aqui se examine sob a ótica recursal, já indicava o centro gravitacional da controvérsia.

Em
análise
acurada dos autos, tenho que, de fato, a
preliminar de nulidade por violação de domicílio
suscitada
não
comporta acolhimento.

A Constituição protege a casa como asilo inviolável, mas não a transforma em escudo para a continuidade de crime, nem impede a atuação estatal quando o quadro fático aponta, com objetividade, para situação de flagrante.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.616/RO (Tema 280), firmou a tese de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado é legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas, indicativas da ocorrência de flagrante delito.

E, no plano d
esta própria Primeira Câmara Criminal
, tem-se reiterado que “
a existência de fundadas razões justifica a busca domiciliar sem mandado, sobretudo quando a diligência se apoia em informações concretas e indícios reais da prática de delito, não configurando violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicíli
o” (N.U. 1009227-73.2023.8.11.0045, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03/10/2025, DJE 03/10/2025).

A moldura normativa, portanto, não admite decisões automáticas, mas exige que o juiz reconstrua o caminho lógico entre o fato percebido e a intervenção realizada, distinguindo a intuição subjetiva da suspeita ancorada em dados.

No caso, essa cadeia foi descrita de modo consistente nos
ele
mentos formadores do flagrante
, quais sejam:

a dispensa de invólucro, a imediata verificação do conteúdo, a perseguição curta e a abordagem no quintal, com apreensão de dinheiro trocado e posterior localização de porções e balança em local indicado, segundo o auto, pelo próprio conduzido.

A
inda que a defesa sustente versão divergente quanto ao bairro e ao modo da abordagem, a conclusão jurídica sobre a licitude do ingresso não se faz por abstração, mas pelo exame da plausibilidade objetiva do quadro narrado e documentado no momento do flagrante, sem perder de vista que a discussão recursal não autoriza substituir o juízo de valor sobre credibilidade das versões por um exercício de mera possibilidade retórica.

Nessa linha, também se harmoniza o entendimento desta Corte segundo o qual “
é válida a busca pessoal realizada com base em fundada suspeita, quando há elementos objetivos que justificam a medida, conforme art. 244 do CPP
” (TJMT, N.U 1010263-23.2023.8.11.0055, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 10/10/2025, DJE 10/10/2025), bem como o precedente que reconhece legítima a busca pessoal com base em fundada suspeita delineada por informações objetivas que permitam individualização do suspeito (TJMT, N.U 1000798-96.2023.8.11.0052, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, j. 10/10/2025, DJE 10/10/2025).

A
ratio
é simples:
exige-se objetividade e justificativa verificável, e é precisamente esse traço que emerge do encadeamento descrito no auto
de prisão em flagrante.

Acresce que, tratando-se de crime de natureza permanente, a jurisprudência desta Primeira Câmara Criminal tem assentado a legitimidade do ingresso quando baseado em fundadas razões e diante de flagrante, não sendo exigida a efetivação da venda para a comprovação da destinação mercantil, bastando o conjunto de elementos objetivos que a revelem (N.U 1003911-69.2024.8.11.0037, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 22/08/2025, DJE 22/08/2025).

Também não procede a alegação de nulidade por ausência de exame de corpo de delito.

A defesa afirma ter havido agressões físicas e sustenta inexistir laudo capaz de comprová-las, mas o processo, como regra, exige que a nulidade seja demonstrada com lastro mínimo e, sobretudo, com indicação de prejuízo concreto.

A jurisprudência desta Corte, em linha com uma compreensão prudente do tema, tem repelido a invalidação probatória quando não há base empírica consistente da violência alegada, notadamente quando o conjunto probatório se estrutura em apreensão material e depoimentos colhidos em juízo, e não em confissão contaminável por coação (N.U 1005197-09.2020.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 14/06/2022, DJE 14/06/2022).

Ainda quando há notícia de lesões, isso não conduz, por consequência automática, à nulidade da prova de apreensão, se não demonstrado nexo de causalidade entre eventual excesso e a formação do acervo probatório, especialmente quando a droga e os objetos são apreendidos em contexto de flagrância e documentados formalmente.

Nessa mesma direção, já se decidiu que
“
a alegação de nulidade por coação policial carece de comprovação e que, mesmo havendo lesões, é indispensável demonstrar que a violência produziu confissão ou contaminou a apreensão, reafirmando-se, ademais, a natureza permanente do tráfico e a legitimidade do ingresso em situação de flagrante
”.
(N.U 1015721-26.2024.8.11.0042
, Vice-Presidência, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 07/10/2025, DJE 21/10/2025).

Conforme já decidiu a Terceira Câmara Criminal desta Corte:

“
A alegação de tortura não comprovada por prova idônea não autoriza o reconhecimento de nulidade da prova obtida
. (TJMT, N.U. 1001821-32.2024.8.11.0088, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 31/10/2025, DJE 31/10/2025).

No mesmo sentido, a Segunda Câmara reafirma que
“supostas agressões policiais, quando independentes da obtenção da prova, não invalidam o flagrante nem a legalidade da prisão, sendo o ingresso domiciliar legítimo quando amparado em elementos objetivos que evidenciem situação de flagrante delito
” (TJMT, N.U. 1017835-30.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 17/10/2025, DJE 17/10/2025).

E ainda, de forma precisa:

“
A alegação de violência policial somente contamina as provas quando demonstrado nexo causal entre a violência e a obtenção do elemento incriminatório. Provas colhidas em abordagem em via pública, ingresso domiciliar validado, laudo toxicológico e depoimentos judiciais coerentes preservam a validade quando autônomos ou decorrentes de fonte independente. Eventual excesso policial apura-se na via própria, sem repercussão automática na persecução penal
.” (TJMT, N.U. 1010406-28.2024.8.11.0006, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, j. 17/10/2025, DJE 17/10/2025).

No caso concreto, não se vislumbra, a partir das peças trazidas, como a tese de agressão, tal como formulada, teria o condão de infirmar a prova material consistente nas porções, na balança e na formalização do flagrante.

Diante desse panorama, evidencia-se que nenhuma das preliminares suscitadas merece acolhimento.

A alegada violação de domicílio não se sustenta frente à presença de fundadas razões objetivamente verificáveis que legitimaram a atuação policial em contexto de flagrância, enquanto a suposta coação física carece de lastro probatório mínimo capaz de demonstrar efetiva contaminação da prova produzida.

Portanto, ambas as preliminares defensivas devem serem rejeitadas, pois, como visto, não há nulidade a ser reconhecida ou vício apto a comprometer a validade do acervo probatório, impõe-se o exame do mérito recursal propriamente dito, à luz do conjunto de elementos colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

Posto isto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Superadas as questões preliminares, o exame do mérito evidencia que a condenação imposta na origem repousa sobre arcabouço probatório sólido, coerente e juridicamente suficiente, cuja densidade não se dissolve diante das teses defensivas de insuficiência de provas ou de suposta destinação da substância ao consumo pessoal.

A reconstrução fática extraída dos autos demonstra cenário típico de mercancia ilícita, marcado pela apreensão de porções fracionadas de entorpecente, pela presença de instrumento de pesagem compatível com a atividade de tráfico e pelas circunstâncias concretas da abordagem, elementos que, analisados de forma integrada, revelam finalidade comercial inequívoca, dispensando a exigência, sabidamente inviável na maioria das hipóteses, de prova direta da venda consumada.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido, de forma reiterada, que
“a palavra dos policiais, quando harmônica com as demais provas dos autos, mostra-se plenamente apta a fundamentar condenação por tráfico de drogas
”, conforme assentado no julgamento do Recurso de Apelação n.º 1000512-70.2025.8.11.0013, pelas Câmaras Isoladas Criminais, sob relatoria do Desembargador Juvenal Pereira da Silva, em 16/12/2025, publicado no DJE de 23/12/2025.

Tal orientação aplica-se integralmente ao caso concreto, no qual os depoimentos policiais revelam coerência interna, convergência entre si e plena consonância com a prova pericial e com as apreensões típicas da traficância, afastando qualquer alegação de fragilidade probatória.

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu que
“
a conjugação de prova testemunhal idônea, laudos periciais e apreensões características do comércio ilícito de drogas constitui fundamento suficiente para a condenação pelos delitos previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006
”
, como consignado no Apelo n.º 1002044-77.2024.8.11.0025, relatado pelo Desembargador Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 16/12/2025, publicado no DJE de 19/12/2025.

Ainda nessa linha interpretativa, firmou-se entendimento de que a prova testemunhal de policiais colhida em juízo, quando isenta de vícios, possui relevante força probatória para a condenação penal, não sendo a condição de usuário elemento suficiente para afastar o tráfico quando presentes circunstâncias objetivas reveladoras de destinação mercantil, tais como a forma de acondicionamento, a quantidade da substância e a ausência de objetos típicos de consumo pessoal, conforme decidido no N.U 1010134-28.2021.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, julgado em 06/05/2025, DJE 20/05/2025.

À vista desse padrão decisório consolidado, não subsiste a pretensão absolutória fundada em dúvida meramente hipotética.

A dúvida juridicamente relevante, capaz de conduzir à absolvição, pressupõe ruptura efetiva da coerência do conjunto probatório, e não simples oposição retórica de narrativa alternativa.

No caso, a prova produzida mantém unidade lógica suficiente para sustentar o édito condenatório, inexistindo violação ao
standard
de certeza exigido no processo penal.

Cumpre ainda enfrentar, de modo específico, a linha argumentativa defensiva que busca deslocar a subsunção típica da conduta para o âmbito do porte para consumo pessoal, a partir de leitura que, em última análise, procura atribuir à apreensão de cocaína natureza compatível com vício individual, desvinculando-a de qualquer finalidade mercantil.

Tal raciocínio, contudo, não resiste a uma análise juridicamente responsável do caso concreto.

O sistema normativo da Lei n.º 11.343/2006 não opera por presunções abstratas fundadas na condição subjetiva do agente, tampouco admite classificações automáticas baseadas em estigmas sociais relacionados ao uso de substâncias entorpecentes.

A distinção entre tráfico e consumo pessoal deve emergir de dados empíricos objetivos, extraídos das circunstâncias da apreensão, da forma de acondicionamento, da quantidade, dos instrumentos encontrados e do contexto fático global, e não de juízos morais acerca do comportamento do acusado.

Nesse sentido, reconhecer a figura do usuário exige coerência material entre a quantidade apreendida e a dinâmica típica do consumo individual, bem como ausência de elementos indicativos de circulação mercantil.

Quando, porém, o conjunto probatório revela fracionamento típico de venda, presença de instrumento de pesagem e circunstâncias compatíveis com ocultação e distribuição, a tentativa de reclassificação para o art. 28 deixa de ser exercício legítimo de dúvida razoável e passa a constituir simples reconstrução defensiva dissociada da realidade empírica demonstrada nos autos.

Importa sublinhar, ademais, que o reconhecimento do tráfico não traduz qualquer forma de discriminação em razão do eventual vício do agente.

O direito penal contemporâneo repele leituras estigmatizantes e não pune a condição de usuário, mas sim a conduta concreta de inserção na cadeia de circulação ilícita de drogas, cuja repressão encontra fundamento na tutela da saúde pública.

Assim, mesmo quando se admite que determinado indivíduo possa ser também consumidor, tal circunstância não impede o reconhecimento do tráfico quando presentes elementos objetivos de mercancia, pois as categorias não são juridicamente excludentes.

A cocaína, enquanto substância de alto potencial lesivo e normalmente vinculada a circuitos de distribuição estruturados, exige análise ainda mais cautelosa do contexto de apreensão.

Não é juridicamente possível presumir uso pessoal apenas com base na alegação defensiva, sobretudo quando o acervo probatório evidencia padrão incompatível com o consumo individual.

A interpretação constitucionalmente adequada da Lei de Drogas impõe que a dúvida relevante seja construída a partir de provas concretas, e não de abstrações retóricas que, sob o pretexto de evitar estigmatização, acabam por desconsiderar elementos objetivos reveladores da traficância.

Dessa forma, a tese de desclassificação fundada na suposta condição de usuário não encontra suporte fático-jurídico no caso concreto, permanecendo íntegra a subsunção típica ao art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, em plena consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte e com os princípios constitucionais que regem a individualização da responsabilidade penal.

Essa conclusão ganha ainda maior consistência quando se retorna, com atenção metodológica, às circunstâncias concretas da apreensão descritas nos autos.

Não se está diante de situação ambígua ou limítrofe, na qual a quantidade reduzida e a ausência de elementos acessórios pudessem suscitar dúvida razoável acerca da destinação da substância.

Ao contrário, o quadro fático evidencia cenário típico de circulação ilícita: a droga encontrava-se fracionada e acondicionada em diversas porções individualizadas, prontas para distribuição, circunstância que, por si só, já se mostra incompatível com o padrão ordinário do consumo pessoal.

A divisão prévia do entorpecente em múltiplas frações comercialmente utilizáveis revela preparação voltada à difusão da substância, e não ao uso individual imediato.

Trata-se de dado empírico objetivo que afasta qualquer leitura meramente subjetiva fundada na alegação de vício, pois o direito penal não se orienta por autodeclarações, mas pela materialidade concreta da conduta.

Quando a droga é encontrada embalada, separada e organizada em porções autônomas, a inferência lógica que emerge não é a do consumo, mas a da disponibilidade para circulação mercantil, sobretudo quando tal circunstância se soma à apreensão de instrumento típico de pesagem e ao contexto de ocultação previamente descrito.

Nesse cenário, sustentar que o entorpecente se destinaria exclusivamente ao uso próprio significaria desconsiderar a própria realidade material evidenciada pela prova, substituindo-a por hipótese abstrata dissociada do conjunto probatório.

A fragmentação da droga em diversas unidades prontas para entrega constitui elemento clássico de traficância reconhecido reiteradamente pela jurisprudência, funcionando como marcador objetivo da finalidade comercial e afastando a subsunção ao art. 28 da Lei n.º 11.343/2006.

Assim, longe de configurar situação de dúvida razoável, o contexto concreto reforça, com clareza, a conclusão condenatória já alcançada na origem, demonstrando que a substância apreendida não estava voltada ao consumo individual, mas inserida em dinâmica de distribuição ilícita, circunstância que preserva íntegra a tipificação pelo art. 33 da Lei de Drogas e esvazia, de modo definitivo, a tese defensiva de uso pessoal.

Sobrepujada a discussão probatória quanto à materialidade e autoria no presente feito, impõe-se enfrentar a controvérsia relativa à alegada reincidência do apelante, tema que repercute diretamente tanto na segunda fase da dosimetria quanto na incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Observa-se que o juízo de origem
se limitou
a declarar a existência de reincidência de forma genérica, sem indicar o número do processo condenatório anterior, tampouco eventual execução penal correspondente, ausência que impede a verificação objetiva do suporte fático-jurídico utilizado para o agravamento da pena.

A análise documental realizada nesta instância revisora, inclusive a partir das informações constantes da ficha de antecedentes e dos registros disponíveis, demonstra quadro diverso daquele presumido na decisão recorrida.

O levantamento efetuado revela que não há condenação definitiva apta a caracterizar reincidência, além do próprio processo ora em julgamento.

Os únicos feitos em que se localizou pronunciamento jurisdicional de mérito resultaram em sentenças absolutórias, posteriormente confirmadas em grau recursal, circunstância que afasta, de maneira inequívoca, qualquer possibilidade de valoração negativa a título de reincidência.

No processo n.º 0007111-22.2018.8.11.0002, que versava igualmente sobre imputação de tráfico de drogas, o juízo de origem concluiu pela improcedência da denúncia e absolvição do acusado, reconhecendo que a prova de autoria não foi jurisdicionalizada e que os elementos inquisitoriais não poderiam, isoladamente, sustentar decreto condenatório, à luz do art. 155 do Código de Processo Penal e do princípio do
in dubio pro reo.

A referida decisão absolutória, ademais, transitou em julgado para ambas as partes, consolidando definitivamente a inexistência de condenação naquele feito.

De igual modo, no processo n.º 0007157-40.2020.8.11.0002,
esta
própria Primeira Câmara Criminal manteve sentença absolutória por reconhecer a ilicitude do ingresso domiciliar e a consequente nulidade das provas, circunstância que inviabilizou a condenação por tráfico de drogas.

A inexistência de condenação penal transitada em julgado anterior constitui dado jurídico objetivo que impede a incidência da agravante prevista nos
arts
. 61, I, e 63 do Código Penal, sob pena de violação direta ao princípio constitucional da presunção de inocência e à exigência de fundamentação concreta das decisões judiciais.

Não se admite, no sistema penal constitucional, o agravamento da resposta estatal com base em meras referências genéricas a antecedentes, investigações pretéritas ou processos sem desfecho condenatório definitivo.

A reincidência exige prova certa, documental e verificável da condenação anterior com trânsito em julgado, requisito que não se encontra demonstrado nos autos.

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer que o agravamento operado na segunda fase da dosimetria carece de suporte jurídico idôneo, devendo ser afastado, com a consequente recomposição da pena dentro dos parâmetros legais adequados.

Essa conclusão não decorre de benevolência judicial, mas do respeito estrito às garantias fundamentais que estruturam o direito penal, dentre as quais se destaca a vedação de punição fundada em presunções desfavoráveis não comprovadas. A justiça penal, para ser legítima, deve apoiar-se em fatos certos e juridicamente demonstrados, e não em suposições ou referências imprecisas.

Afastada, portanto, a reincidência, impõe-se o redimensionamento da pena.

Na segunda fase da dosimetria, não subsiste fundamento para a incidência da agravante, devendo a pena permanecer no patamar mínimo legal
, ou seja, 05 anos
.

Já na terceira fase, torna-se juridicamente possível a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, porquanto preenchidos os requisitos de primariedade técnica e ausência de condenações definitivas anteriores.

Contudo
, a fração redutora não deve alcançar o máximo legal.

Isso porque, embora ausente reincidência formal, os elementos constantes dos autos revelam histórico de envolvimento com drogas, multiplicidade de registros processuais e circunstâncias concretas do fato, somados ainda à natureza e elevada nocividade da cocaína apreendida, fatores que autorizam modulação mais contida do redutor, em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Nesse contexto, a redução em 1/6 mostra-se medida suficiente e juridicamente adequada para conciliar

a primariedade formal do agente, de um lado,

e a gravidade concreta do fato e seus elementos circunstanciais, de outro.

Com tais ajustes, preserva-se a coerência do sistema punitivo, evitando-se tanto o rigor indevido decorrente do reconhecimento indevido de reincidência quanto a benevolência excessiva incompatível com as circunstâncias reais do caso concreto.

Realizada a necessária recomposição da dosimetria, parte-se da pena-base fixada no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão, mantida inalterada na segunda fase, ante o afastamento da agravante de reincidência e a inexistência de atenuantes reconhecíveis.

Na terceira fase, reconhecida a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, e fixada sua fração redutora em 1/6, impõe-se a redução de 10 (dez) meses sobre a pena intermediária, resultando na reprimenda definitiva de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão,
além do pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa,
patamar que melhor reflete a individualização constitucional da pena e a proporcionalidade entre a gravidade concreta do fato e as condições pessoais juridicamente demonstradas do agente.

Com a redefinição do
quantum
sancionatório, resta igualmente redimensionado o regime inicial de cumprimento, sendo o semiaberto, e os consectários executórios, em conformidade com os parâmetros legais aplicáveis à nova pena fixada.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de reexame mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDO,
e
m
dis
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
para afastar a agravante da reincidência indevidamente reconhecida na sentença, recompor a dosimetria da pena desde a segunda fase e reconhecer, na terceira fase, a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, fixando-a na fração de 1/6 (um sexto), redimensionando, por conseguinte, a reprimenda definitiva para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa,

no regime inicial semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026